Tribunal: TJSP
Processo: 2068574-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E A TUTELA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO.

JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. CONCESSÃO DA BENESSE.

TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ENTREGOU OS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E A TUTELA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO.

JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. CONCESSÃO DA BENESSE.

TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ENTREGOU OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE CONTRAPARTIDA SOCIAL AO LONGO DO CURSO, POR MEIO DE DECLARAÇÕES EMITIDAS PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. HISTÓRICO ESCOLAR QUE DEMONSTRA APROVAÇÃO SATISFATÓRIA EM TODAS AS MATÉRIAS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA RÉ UNIESP S/A NA CONTRAMINUTA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, HAJA VISTA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO (ART. 300, CAPUT, CPC).

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068574-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REGINALDO DE BRITO LOPES, são agravados UNIESP S/A e BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068574-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível – 19a Vara Cível
Processo n°:
2068574-46.2020.8.26.0000
Origem no:
1025890-17.2020.8.26.0100
Agravante:
REGINALDO DE BRITO LOPES
Agravado:
UNIESP S/A E OUTRO
Juiz Prolator da decisão agravada: Inah de Lemos e Silva Machado
VOTO N.o 18.403
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E A
TUTELA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
DOCUMENTOS
QUE
COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
DO
AGRAVANTE.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS.
CONCESSÃO
DA
BENESSE.
TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE O
AUTOR
ENTREGOU
OS
RELATÓRIOS
DE
ATIVIDADES DE CONTRAPARTIDA SOCIAL AO
LONGO DO CURSO, POR MEIO DE DECLARAÇÕES
EMITIDAS PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
HISTÓRICO
ESCOLAR
QUE
DEMONSTRA
APROVAÇÃO
SATISFATÓRIA
EM
TODAS
AS
MATÉRIAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA RÉ UNIESP S/A
NA
CONTRAMINUTA.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA, HAJA VISTA A PROBABILIDADE DO
DIREITO E O PERIGO DE DANO (ART. 300, CAPUT,
CPC).
RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068574-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos,
REGINALDO DE BRITO LOPES agrava de
instrumento da r. decisão interlocutória de fls. 81/82, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, ajuizada contra
UNIESP S/A e BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a respectiva
liminar e a Justiça Gratuita, assim fundamentando:
Vistos. REGINALDO DE BRITO LOPES ajuizou a presente
ação de obrigação de fazer em face de UNIESP S/A e
BANCO DO BRASIL S/A, narrando ter ingressado no ensino
superior em 2012, através do programa UNIESP PAGA, em
que a ré UNIESP se comprometia a pagar o curso. Contudo,
em razão do descumprimento do prometido pela ré Uniesp, o
banco réu desde 2019 cobra dívida em aberto, e seu nome foi
inscrito em rol de inadimplentes. Requereu a concessão de
tutela de urgência, para que seja determinada a retirada de
anotação em cadastros de devedores. Para apreciação do
pedido de justiça gratuita, junte o autor cópias das três
últimas declarações do imposto de renda, ou, na sua ausência,
demonstrativos de pagamentos de salário. Em seu favor
milita não presunção de pobreza, o autor domiciliado em
Itaquaquecetuba, contratou advogada em Suzano, não estando
representado pela Defensoria Pública, optando por ingressar
com demanda em comarca distinta da de seu domicílio.
Faculto ainda a emenda da petição inicial, pois o autor optou
pela cumulação subjetiva, desta forma, deverá descrever a
causa de pedir quanto a cada um dos réus, a incluir no tocante
ao pedido de indenização. Prazo: 15 dias, sob pena de
indeferimento. Após, tornem conclusos para apreciação do
pleito. Intime-se.
Inconformado, argumenta o agravante (fls. 1/8), em
síntese, que os documentos juntados evidenciam a sua hipossuficiência
financeira, i.e., “conforme se vê às fls. 66/68, também anexadas a esta petição, o
autor é vigilante, percebendo remuneração baixa (salário base R$ 1.597,71), sendo
complementada apenas quando faz horas extras (folgas trabalhadas), assim consegue
receber cerca de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) líquidos” (fl. 4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068574-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Alega, ainda, que a tutela de urgência deve ser
concedida, haja vista a probabilidade do direito alegado, consistente na
alteração unilateral do contrato pela entidade de ensino, que passou a
exigir o pagamento de trimestralidade no valor de R$ 50,00, bem como
o cumprimento de projeto social semanal.
Ademais, o perigo de demora é evidenciado pela
negativação indevida de seu nome.
Nesse sentido, “[...] a propaganda enganosa salta aos olhos
na inicial, pelo panfleto juntado e a promessa do nome do programa 'A UNIESP
PAGA!', que inclusive está sendo objeto de várias ações nos mesmos moldes, por ter
enganado um número relevante de consumidores. O risco de dano se configura pelo
fato de que o recorrente passou a ter restrições no nome, não podendo utilizar
margens de créditos e com risco de ter seus bens penhorados” (fl. 7).
O recorrente pugna, pois, pela concessão do efeito
suspensivo, bem como pela reforma da r. decisão e consequente
antecipação da tutela e deferimento da liminar.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 99/105 e
111/114).
Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (fls.
67/70).
Manifestação do agravante à fl. 74.
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068574-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c
compensação por danos morais, movida com o propósito de condenar a
UNIESP a arcar com o pagamento integral do contrato de
Financiamento Estudantil em nome do autor, sob o número 430.603.843,
junto ao Banco do Brasil.
Em relação à Justiça Gratuita, nota-se que o
agravante aufere renda anual na monta de R$ 32.935,61 (fls. 75/82, ref.
declaração IRPF de 2019), o que equivale à cifra mensal de R$ 2.744,63.
Adequa-se, pois, aos parâmetros da D. Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, isto é, valor igual ou inferior a 03 (três) salários mínimos por
mês.
Desse modo, faz jus aos benefícios da assistência
judiciária.
No tocante à tutela de urgência, verifica-se que o
autor comprovou a entrega dos relatórios de atividades de contrapartida
social ao longo do curso, por meio das declarações de fls. 31/34, dos
autos originários, emitidas pela própria instituição de ensino sendo que
esta não as impugnou na contraminuta de fls. 99/105.
Ademais, o histórico escolar de fls. 45/46 demonstra
aprovação satisfatória em todas as matérias, documento igualmente não
refutado pela ré.
Nessa
linha,
da
análise
da
documentação
apresentada pelo autor, conclui-se pela probabilidade do seu direito,
além do perigo de dano, resultante da eventual cobrança indevida das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068574-46.2020.8.26.0000 -Voto no
6
parcelas relativas ao FIES.
De rigor, pois, a antecipação da tutela para que o
nome do autor não seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, em
conformidade ao art. 300, caput, CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos acima expostos.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator